Tribunal: TJPA
Processo: 0013348-26.2016.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO N.º
PROCESSO Nº 0013348-26.2016.814.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE BELÉM (11ª VARA CRIMINAL DE BELÉM)
APELANTE: DIEGO PASSOS BARBOSA
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA (
ART. 157, §2º, II E 2º-A, I, DO CPB)
. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO. NÃO CONHECIMENTO. ATENUANTE CONHECIDA EM PRIMEIRO GRAU. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA PORQUANTO FIXADA NA PRIMEIRA FASE NO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231, STJ. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
NÃO CONHECIMENTO DO APELO CRIMINAL.
A decisão atacada (sentença) é recorrível e o recurso utilizado (apelação) é o adequado, conforme art.
593
,
I
,
CPP
. Há pertinência subjetiva (art.
577
,
CPP
),
entretanto, tenho que não preenche o requisito do interesse recursal, como bem salientado pela Procuradoria de Justiça.
Para satisfação do interesse recursal não é suficiente o mero interesse genérico na correção da sentença, bem como não se admite interesse moral.
É imprescindível que a modificação pretendida efetivamente venha a promover alteração prática quanto ao direito do apelante.
In casu
, o magistrado sentenciante reconheceu a presença de duas atenuantes são elas: confissão espontânea e menoridade relativa do réu, contudo, deixou de atenuar a pena diante da fixação no mínimo legal por considerar favoráveis todas as circunstâncias judiciais na primeira fase.
Ocorre que as circunstâncias atenuantes previstas no art.
65
do
CP
, ao contrário das causas de diminuição de pena, não integram o tipo penal, de sorte que, ao reconhecê-las, é defeso ao juiz abrandar a penalidade aquém do piso previsto pelo legislador. Não se olvide que o princípio da individualização da pena encontra limite no princípio da reserva legal.
Desse modo, partilho do entendimento firmado pelos Tribunais Superiores de que circunstâncias atenuantes não podem servir para a transposição do limite mínimo abstratamente cominado. (Súmula nº 231 do STJ).

Dessa sorte, o apelante carece de interesse recursal.
Na esteira do parecer ministerial,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, a unanimidade,
NÃO CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Belém (PA), 21 de outubro de 2020.
Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator
PROCESSO Nº 0013348-26.2016.814.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE BELÉM (11ª VARA CRIMINAL DE BELÉM)
APELANTE: DIEGO PASSOS BARBOSA
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
RELATÓRIO

Versa os autos sobre
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Diego Passos Barbosa
, contra sentença que o condenou à pena definitiva de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto e ao pagamento de multa equivalente a 13 (treze) dias-multa, em razão da prática do crime de roubo qualificado (art. 157, §2º, II e 2º-A, I, do Código Penal Brasileiro)
.

Narra a denúncia (fls. 02-03), que no dia 23/04/2016, em uma pizzaria na Av. Antônio Everdosa, o denunciado e mais três comparsas assaltaram, utilizando uma arma de brinquedo, as pessoas que estavam nas mesas, subtraindo-lhes aparelhos celulares. Enquanto o denunciado e um comparsa realizavam o assalto, os outros dois aguardavam nas motocicletas para dar cobertura e empreender fuga.

Em sede policial, o denunciado teria confessado a autoria delitiva. As vítimas o teriam reconhecido, assim como teriam recuperado os celulares encontrados em sua posse.

O Ministério Público arrolou 03 (três) testemunhas de acusação (fl. 03).

A denúncia foi recebida em 06/07/2016
. A Defesa do acusado apresentou resposta escrita sem indicar testemunhas (fls. 62).

A audiência foi designada em 18/10/2016, às fls. 61 dos autos.

Durante a instrução processual, os depoimentos foram registrados pelo sistema audiovisual sendo realizada a oitiva de duas vítimas. Ao final, foi realizado o interrogatório do acusado.

Na fase do artigo 402 do CPP, o Ministério Público e a Defesa nada requereram (fls. 130).

O Ministério Público, em sede de Memoriais, fls. 131/134, requereu a condenação do réu nas penas do artigo 157, §2º, I e II, do CPB.

A defesa do acusado, em alegações finais, fls. 136/137, requereu a incidência das atenuantes da confissão e da idade, por ser o acusado menor de 21 (vinte e um) anos.

Certidão atualizada dos antecedentes criminais dos acusados (fls. 127).

O juízo
a quo
JULGO TOTALMENTE procedente a Denúncia formulada contra o acusado DIEGO PASSOS BARBOSA, para condená-lo à pena definitiva de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto e ao pagamento de multa equivalente a 13 (treze) dias-multa, em razão da prática do crime de roubo qualificado (art. 157, §2º, II e 2º-A, I, do Código Penal Brasileiro)
.

A defesa inconformada com a sentença condenatória, interpôs
Recurso de Apelação Criminal,
pugnando pelo redimensionamento da pena-base além do mínimo legal, em razão da atenuante de confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea ¿d¿, do CPB.

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça pugnou pelo desprovimento do apelo (fls. 138-162).

Os autos foram distribuídos à minha relatoria, oportunidade em que encaminhei para manifestação do Ministério Público, na condição de
custos legis.

Em parecer, a Procuradoria de Justiça, na pessoa do Procurador Hamilton Nogueira Salame, opinou pelo não conhecimento do apelo criminal, em razão da ausência de interesse recursal, nos termos do art. 577, parágrafo único do CPP.

É o relatório. Ao revisor

Sugiro inclusão na pauta virtual.

Belém (PA), 21 de outubro de 2020.
Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator
PROCESSO Nº 0013348-26.2016.814.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE BELÉM (11ª VARA CRIMINAL DE BELÉM)
APELANTE: DIEGO PASSOS BARBOSA
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
V O T O

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A decisão atacada (sentença) é recorrível e o recurso utilizado (apelação) é o adequado, conforme art.
593
,
I
,
CPP
. Há pertinência subjetiva (art.
577
,
CPP
),
entretanto, tenho que não preenche o requisito do interesse recursal, como bem salientado pela Procuradoria de Justiça. Explico:

É que o interesse não diz respeito apenas à perda decorrente da decisão (sucumbência), é imprescindível que se analise a utilidade do que se pleiteia numa perspectiva futurista. Nesse sentido a doutrina de Gustavo Henrique Badaró esclarece:
¿A sucumbência consiste, segundo Frederico Marques, `na lesividade da decisão recorrida, pois o gravame ou sucumbência sempre traduz a existência de um prejuízo que a parte entenda ter-lhe produzido a decisão contra a qual recorre¿. Essa forma de concebê-la, identificada com a perda causada pela decisão, remete a uma análise do interesse recursal sob uma ótica retrospectiva. Todavia, como acentua Barbosa Moreira, o interesse deve ser
analisado a partir de uma ótica prospectiva
: o que se pode vir a obter com a futura decisão. Trata-se da utilidade prática da futura decisão.¿
(Badaró, Gustavo Henrique. Manual de Recursos Penais. RT: 2016, p. 128).

Desse modo, para satisfação do interesse recursal não é suficiente o mero interesse genérico na correção da sentença, bem como não se admite interesse moral.
É imprescindível que a modificação pretendida efetivamente venha a promover alteração prática quanto ao direito do apelante.

In casu
, o magistrado sentenciante reconheceu a presença de duas atenuantes são elas:
confissão espontânea e menoridade relativa do réu
, contudo, deixou de atenuar a pena diante da fixação no mínimo legal por considerar favoráveis todas as circunstâncias judiciais na primeira fase. Senão vejamos:
(...) a culpabilidade normal à espécie, nada tendo a ser valorado; não registrar antecedentes criminais; quanto sua conduta social e personalidade, poucos elementos foram coletados, razão pela qual deixo de valorá-las; o motivo do delito se constitui pelo desejo de obtenção do lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio; circunstâncias comuns ao tipo penal; as consequências favoráveis, uma vez que houve a recuperação da res furtiva; e que a vítima não concorreu para o episódio-crime, sendo tal critério neutro,
hei por bem fixar a pena-base para o delito previsto no art. 157, caput, do Código Penal Brasileiro, em 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de multa equivalente a 10 (dez) dias-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato (...)¿.

Ocorre que as circunstâncias atenuantes previstas no art.
65
do
CP
, ao contrário das causas de diminuição de pena,
não integram o tipo penal, de sorte que, ao reconhecê-las, é defeso ao juiz abrandar a penalidade aquém do piso previsto pelo legislador. Não se olvide que o princípio da individualização da pena encontra limite no princípio da reserva legal.

Aliás, trata-se de matéria já sumulada, tendo sido objeto de REsp em sede de recurso repetitivo (REsp nº 1.117073/PR) e, ainda, de RE em regime de repercussão geral (RE nº 597.270-4/RS):
¿RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO QUALIFICADO.INCONSTITUCIONALIDADE DA SÚMULA 231/STJ. ANÁLISE INCABÍVEL. SÚMULA NÃO SE TRATA DE ATO NORMATIVO. DOSIMETRIA. PRETENSÃO QUE OBJETIVA A REDUÇÃO DA PENA, NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, EM PATAMAR INFERIOR AO MÍNIMO, EM DECORRÊNCIA DE ATENUANTE GENÉRICA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA QUE JÁ FOI OBJETO DE SÚMULA, DE RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO E DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO, JULGADO SOB O REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL. Recurso especial improvido. (RECURSO ESPECIAL Nº 1.708.763 - AM, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 05/02/18)¿.

Desse modo, partilho do entendimento firmado pelos Tribunais Superiores de que circunstâncias atenuantes não podem servir para a transposição do limite mínimo abstratamente cominado.

Sobre a matéria em análise, a doutrina de Guilherme de Souza Nucci, em sua obra,
Código Penal
Comentado, p. 282, ensina:
¿Fixação da pena abaixo do mínimo legal: Utilizando o raciocínio de que as atenuantes, segundo preceito legal, devem sempre servir para reduzir a pena (art.
65
,
CP
), alguns penalistas têm defendido que seria possível romper o mínimo legal quando se tratar de aplicar alguma atenuante a que faça jus o réu¿.
Imagine-se que o condenado tenha recebido a pena-base no mínimo; quando passar para a segunda fase, reconhecendo a existência de alguma atenuante o magistrado deveria reduzir, de algum modo, a pena, mesmo que seja levado a fixá-la abaixo do mínimo.
Essa posição é minoritária. Aliás, parece-nos incorreta, pois as atenuantes não fazem parte do tipo, de modo que não têm o condão de promover a redução da pena abaixo do mínimo legal.
Quando o legislador fixou, em abstrato o mínimo e o máximo para o crime, obrigou o juiz a movimentar-se dentro desses parâmetros, sem possibilidade de ultrapassá-los, salvo quando a própria lei estabelecer causas de aumento ou de diminuição. Estas, por sua vez, fazem parte da estrutura típica do delito, de modo que o juiz nada mais faz do que seguir orientação do próprio legislador.
Portanto, fixada a reprimenda-base no mínimo legal, mesmo levando-se em consideração a confissão do agente, a punição penal não pode ser reduzida para quantum inferior ao mínimo abstratamente considerado. Apenas na terceira fase, quando incidem as causas de diminuição e de aumento, é que aqueles limites podem ser ultrapassados.

Dessa sorte, o apelante carece de interesse recursal.

Reforço o entendimento com a seguinte jurisprudência do STJ:
RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO E DE LATROCÍNIO. VERBETE SUMULAR N.º 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO QUANTO AOS CRIMES DO ART.
157
,
§ 3.º
, IN FINE, DO
CÓDIGO PENAL
. CONSTATADO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE OS CRIMES RESULTARAM DE DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE A DENÚNCIA E A SENTENÇA. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. LEGALIDADE. ELEVAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE, SE AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO CRIME EXTRAPOLAM CONSIDERAVELMENTE AS NORMAIS À ESPÉCIE. PLEITO DE DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE DE WENDER SANTOS SANTANA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...) 11.
Reconhecida a circunstância atenuante referente à menoridade de WENDER, as reprimendas fixadas na primeira fase de dosimetria foram reduzidas ao mínimo legal, CARECENDO A PARTE DE INTERESSE RECURSAL
. 12. Recurso conhecido parcialmente e, nessa extensão, desprovido. (REsp 1164953/MT, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 27/03/2012, DJe 03/04/2012)

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL
.

É como voto.

Belém (PA), 21 de outubro de 2020.
Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator